Tribunal: TJBA
Processo: 8003046-97.2023.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003046-97.2023.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: UIANE CAVALCANTE MACEDO

Advogado(s)
:
LUCIO FLAVIO SA SILVA JUNIOR

APELADO: MUNICIPIO DE QUIJINGUE

Advogado(s)
:
ALLAN OLIVEIRA LIMA

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PANDEMIA DA COVID-19. PEDIDO DE MAJORAÇÃO PARA 40%. GARDO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE PERÍCIA. PROVA NÃO PLEITEADA PELAS PARTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelo interposto por servidora municipal integrante dos quadros do Apelado, pleiteando o recebimento de adicional de insalubridade no percentual de 40% durante o período da pandemia da Covid-19.

A autora já recebe adicional de insalubridade no percentual de 20%, pleiteando a majoração para 40% no período de 30/03/2020 a 22/04/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a autora tem direito ao recebimento do adicional de insalubridade no percentual de 40% durante o período da pandemia da Covid-19.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
art
. 7º, XXIII, da Constituição Federal assegura o adicional de insalubridade, mas sua aplicação aos servidores públicos depende de regulamentação pelo Poder Executivo, conforme
art
. 39, §3º, da mesma Carta.

O Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Quijingue, Lei nº 102/2001, prevê o adicional de insalubridade em seu
art
. 68, estabelecendo percentuais de 40%, 20% e 10%, conforme o grau de insalubridade, a ser determinado por perícia.

A autora exerce o cargo de agente administrativo e não há provas de que atuou na linha de frente, em contato direto com pacientes acometidos pela Covid-19.

A realização de perícia é imprescindível para a análise do pleito, o que não ocorreu no presente caso, considerando a inércia das partes na produção de provas.

A tese firmada no IRDR n. 07 desta Corte reforça a necessidade de perícia para a
percepção
do adicional de insalubridade, salvo quando evidentemente desnecessária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Mantida a sentença de improcedência, por fundamento diverso.

Tese de julgamento
:

A
percepção
do adicional de insalubridade por servidores públicos depende da existência de lei municipal e da realização de perícia, salvo quando evidentemente desnecessária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
art
. 7º,
inc.
XXIII; CF/1988,
art
. 39, §3º; CPC/2015,
art
. 374,
inc.
II e III.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-SP - Apelação Cível: 1001072-17.2020.8 .26.0515 Rosana, Relator.:
Aliende
Ribeiro, Data de Julgamento: 02/02/2023, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 02/02/2023;
TRT-22, ROT nº 0001020-42.2021.5.22.0005, Rel. TÉSSIO DA SILVA TÔRRES, Tribunal Pleno - CEJUSC-JT 2º grau.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8003046-97.2023.8.05.0078
, em que figuram como Apelante
UIANE CAVALCANTE MACEDO

e como
apelado o

MUNICÍPIO DE
QUIJINGUE
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em,
NEG
AR

PROVIMENTO AO APELO
,
mantendo a sentença, por fundamento diverso,
e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data
registrada
no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA